Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725450-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO RODRIGUES MARINHO AGRAVADO: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALFREDO RODRIGUES MARINHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento movida em desfavor de FRANCISCA DAMIANA DA SILVA, indeferiu o pedido de devolução do prazo, concedido com base no art. 510 do CPC, para apresentação de documentos destinados à liquidação. Em suas razões recursais (ID 73265905), o agravante sustenta, em singela síntese, que a suspensão do processo de execução para aguardar o julgamento de ação anulatória impede a prática de atos processuais, nos termos do art. 313, V, “a”, c/c art. 314, ambos do CPC, de modo a obstar o fluxo do prazo previsto no art. 510 do CPC para apresentação de documentos que, não alcançado pela preclusão, deve ser retomado pelo tempo restante, conforme disposto no art. 221, do CPC, após o levantamento da suspensão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a interrupção do prazo concedido para a apresentação de documentos do art. 510 do CPC com a consequente reabertura do prazo para a prática do ato processual. Preparo regular (ID 73265005). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Conforme relatado, o executado, ALFREDO RODRIGUES MARINHO, se insurge contra decisão que, em fase de liquidação de sentença movida em desfavor de FRANCISCA DAMIANA DA SILVA, indeferiu o pedido de devolução do prazo, concedido com base no art. 510 do CPC, para apresentação de documentos destinados à liquidação. Segundo o julgador de origem, “Não há previsão legal para a devolução do prazo após o seu decurso regular, ressalvada hipótese de justo impedimento ou decisão judicial em sentido diverso, o que não ocorreu. Compete à parte observar os prazos e exercer seus ônus processuais no tempo oportuno, sob pena de preclusão”. Contudo, suspenso o processo para aguardar o julgamento definitivo de outra ação, a legislação processual civil impõe a vedação à prática de qualquer ato processual, consoante se confere do teor do art. 313, V, “a”, e art. 314, ambos do CPC, verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” “Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.” Na medida em que obstada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo para aguardar o julgamento de outro feito, há expressa previsão legal para devolução do remanescente do prazo, conforme disposto no art. 221, caput, do CPC, a conferir: “Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313 , devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.” Assim, determinado o prosseguimento da fase de liquidação de sentença do presente feito, que se encontrava suspenso em conformidade ao art. 313, V, ‘a’, do CPC, cessa também a suspensão da contagem do prazo de 15 (quinze) dias que foi concedido às partes, com base no art. 510 do CPC, para apresentação de documentos pertinentes à apuração do quantum exequendo. Com efeito, deflagrado referido prazo de 15 (quinze) dias na data de 25/11/2021, e considerado o recesso forense iniciado no dia 08/12/2021, o prazo ainda não havia se exaurido quando da suspensão do processo determinada no dia 15/12/2021, razão pela qual forçoso é reconhecer que remanesce parte do prazo, do art. 510 do CPC, a ser restituído ao agravante, conforme ditado pelo art. 221 do CPC. No mais, há perigo de dano diante do prosseguimento de atos constritivos com base em valor liquidado sem observância ao devido processo legal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja restituído ao agravante o prazo remanescente para apresentação de documentos pertinentes à fase de liquidação da sentença, oportunizado com base no art. 510 do CPC. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator